Tribunal: TJDFT
Processo: 0711900-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO CUMPRIMENTO COLETIVO NO CURSO DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO.

1- É possível a homologação do pedido de desistência do cumprimento de sentença coletivo durante o processamento do cumprimento de sentença individual. Precedente do TJDFT.

2- São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença proferida em ação coletiva, ainda que não impugnados. (REsp 1648238/RS)

3- O percentual da verba honorária fixado em 20% sobre o valor da condenação deve ser reduzido quando verificado que não houve complexidade, o zelo profissional foi o comum à espécie e foi curto o lapso temporal transcorrido entre a distribuição da ação e a sentença. No caso, percentual reduzido de 20% para 10% sobre o valor da condenação.

4- Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.